Tribunal: STF
Processo: Rcl 54291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ABC Motors Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000677-46.2018.5.02.0472.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Sustenta que, nos termos do acórdão reclamado, foi determinado que “a correção monetária do crédito da autora observe a aplicação da TR, como manda a Tese Jurídica Prevalecente nº 23 deste E. Tribunal e, a partir de 25 de março de 2015, passe a considerar o IPCA-E” (e-doc. 1, p. 2).

 4.	Pede a concessão de provimento liminar para cassar o acórdão reclamado.

 5.	No mérito, requer a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a aplicação da decisão proferida nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF em sua integralidade.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF  (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao julgar o recurso ordinário, deixou de observar decisão vinculante desta Corte, visto que determinou a correção monetária pela TR e, a partir de 25/03/2015, pelo IPCA-E. Esse entendimento foi mantido com a negativa de seguimento ao recurso de revista.

 9.	Na sequência, por decisão monocrática do relator integrante do Tribunal Superior do Trabalho, foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de óbice processual, razão pela qual se concluiu que essa circunstância tornava “inócuo o exame da transcendência da causa” (e-doc. 7).

 10.	Do mesmo modo, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, de acordo com ementa de seguinte teor:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, uma vez que as razões expendidas pela agravante não se mostram suficientes a demonstrar o apontado equívoco em relação à conclusão nela esposada.
Agravo conhecido e não provido, no tema.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 422, I, DO TST. 1. Hipótese em que a agravante não impugna de forma específica o fundamento consignado na decisão agravada, de que não teria sido observado o disposto no art. 896, § 1º-A, da CLT. 2. Nesse contexto, mostra-se desfundamentado o apelo, porquanto a parte não enfrentou todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos em que propostos, em desatenção ao art. 1.021, § 1º, do CPC e ao entendimento consagrado na Súmula 422, I, do TST.
Agravo não conhecido, no tema.” (e-doc. 9, p. 1).

 11.	Este Supremo Tribunal Federal, nos julgados apontados, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E para a fase pré-judicial e a Taxa Selic (sem cumulação com juros) para a fase judicial, com modulação dos efeitos nos seguintes termos:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifos nossos).

 12.	Pois bem. No processo em análise, ao deixar de analisar a transcendência da matéria, o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado por esta Corte acerca dos critérios de atualização monetária de créditos trabalhistas.

 13.	A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 14.	Ademais, consoante bem exposto pela eminente Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816/MA, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da mencionada decisão:

“(...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de  revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da  Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n.  760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de  repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir  sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição  trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista  não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para  alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que,  não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal  sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a  mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.
Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal  Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias  constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não  pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de  repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas  em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes.  Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado,  produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via  recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de  transcendência. 
13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista  sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição  constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo  Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre  “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas  gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...).”
(Rcl. nº 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/02/2020, p. 26/03/2020; grifos nossos).

 15.	Ressalto que o acórdão regional determinou a incidência da TR até 24/03/2015 e, a partir de então, do IPCA-E.

 16.	Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme os seguintes termos:

“6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem.
(...)
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (itens 6, 7 e 9 acima transcritos, que repiso; grifos nossos).

 17.	Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’.
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).

 18.	Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl. nº 51.236-MC/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; Rcl. nº 52.441/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022; Rcl. nº 52.738/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2022, p. 12/04/2022; Rcl. nº 53.903/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl. nº 54.639/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/10/2022, p. 07/10/2022; e Rcl. nº 49.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022, p. 26/04/2022.

 19.	Assim, em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista a determinação de aplicação da TR e do IPCA-E, em desacordo com os parâmetros estabelecidos por esta Corte.

 20.	Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da ação no Juízo Trabalhista, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.

 21.	Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, em parte, determinando seja examinado o agravo de instrumento em recurso de revista, uma vez afastado o óbice processual, considerada a decisão sobre o mérito da questão proferida por esta Corte, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito.

 22.	Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho, requisitando-se informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

 23.	Cite-se a parte beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).

 24.	Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator